Tribunal: TJPA
Processo: 0801196-03.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES ARMADOS. DISPAROS CONTRA VÍTIMAS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO FORMAL. ERRO MATERIAL NA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso I, c/c art. 70, primeira parte, ambos do CP, às penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da pena-base. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) saber se há correção a ser realizada na pena final aplicada aos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, nos termos do art. 59 do CP. Os fundamentos utilizados pelo d. Juízo possuem base concreta e extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, considerando que o crime foi praticado por 4 (quatro) agentes armados, com disparos efetuados contra vítimas, na presença de 2 (duas) crianças, além do abalo psicológico sofrido por vítima e criança de 10 (dez) anos, que necessitaram de acompanhamento psicológico. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a violência exacerbada, a prática delitiva na presença de crianças e o efetivo abalo psicológico das vítimas justificam a exasperação da pena-base, em observância ao princípio da individualização da pena. 5. Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, preservando-se a reprimenda em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa. 6. Na terceira fase, não houve incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena. 7. A aplicação da regra do concurso formal, prevista no art. 70 do CP, mostrou-se adequada, diante da pluralidade de vítimas atingidas pela mesma conduta criminosa, sendo correta a fração de aumento de 1/4 (um quarto), em razão do número de vítimas distintas. 8. Constatou-se erro material no cálculo da pena final fixada na sentença. Realizado o recálculo, a reprimenda definitiva deve ser corrigida para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido. De ofício, corrigida a pena final dos apelantes para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa, preservados os demais termos da r. sentença. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70 e 157, §3º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665374/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no HC 792430/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/05/2023; STJ, REsp 2043917/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AREsp 2791895/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, corrigir a pena final dos recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801196-03.2023.8.14.0130

APELANTE: IRISVAN BRAZ DE SOUSA, LUCAS VITOR SILVA CARNEIRO, RODRIGO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES ARMADOS. DISPAROS CONTRA VÍTIMAS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO FORMAL. ERRO MATERIAL NA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso I, c/c art. 70, primeira parte, ambos do CP, às penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da pena-base. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do apelo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) saber se há correção a ser realizada na pena final aplicada aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, nos termos do art. 59 do CP. Os fundamentos utilizados pelo d. Juízo possuem base concreta e extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, considerando que o crime foi praticado por 4 (quatro) agentes armados, com disparos efetuados contra vítimas, na presença de 2 (duas) crianças, além do abalo psicológico sofrido por vítima e criança de 10 (dez) anos, que necessitaram de acompanhamento psicológico.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a violência exacerbada, a prática delitiva na presença de crianças e o efetivo abalo psicológico das vítimas justificam a exasperação da pena-base, em observância ao princípio da individualização da pena.

5.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, preservando-se a reprimenda em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

6.

Na terceira fase, não houve incidência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

7.

A aplicação da regra do concurso formal, prevista no art. 70 do CP, mostrou-se adequada, diante da pluralidade de vítimas atingidas pela mesma conduta criminosa, sendo correta a fração de aumento de 1/4 (um quarto), em razão do número de vítimas distintas.

8.

Constatou-se erro material no cálculo da pena final fixada na sentença. Realizado o recálculo, a reprimenda definitiva deve ser corrigida para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido. De ofício, corrigida a pena final dos apelantes para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa, preservados os demais termos da r. sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70 e 157, §3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 665374/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no HC 792430/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/05/2023; STJ, REsp 2043917/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AREsp 2791895/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, corrigir a pena final dos recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rodrigo Pereira de Sousa, Lucas Vitor Silva Carneiro e Irisvan Braz de Sousa, inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3º inciso I c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a reforma da pena basilar.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 24839477 - Págs. 19 a 23):

3.1 - Quanto ao réu IRISVAN BRAZ DE SOUSA

Na primeira fase da dosimetria e de olhos nos vetores previstos no art. 59 do CP, faço as seguintes considerações: Culpabilidade: A censurabilidade da conduta é extrema, haja vista que praticou o roubo com concurso de pessoas
, sendo um grupo criminoso composto por 4 (quatro) quatro indivíduos que utilizavam armas de fogo e efetuaram disparos contra as vítimas MARCOS GERALDO BORGES DE SOUSA e JOSÉ ERON DA SILVA, causando lesões corporais graves que deixaram sequelas físicas e psicológicas
, não havendo as vítimas retomado suas atividades laborais regulares, até a data da audiência de instrução. Antecedentes: trata-se de agente tecnicamente primário, conforme consta na respectiva certidão de antecedentes criminais (ID 130107145). Conduta social: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade: Não existe nos autos elementos para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. Motivos do crime: tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os motivos não podem ser considerados desfavoráveis quando inseridos no próprio tipo penal, não valoro negativamente tal vetor.
Circunstâncias: são negativas, haja vista que a conduta foi praticada envolvendo crianças com 2 (dois) meses e 10 (dez) anos de idade, as quais eram integrantes da família das vítimas e se encontravam na residência em que o crime foi cometido.
Consequências: são negativas, pois a vítima ANTÔNIA ÉRIKA DE CARVALHO DA SILVA – esposa da vítima MARCOS GERALDO BORGES DE SOUSA – declarou que, após os eventos criminosos, passou a sofrer de ansiedade e depressão, assim como seu filho de 10 anos de idade precisa de acompanhamento psicológico. Comportamento da vítima: as vítimas não concorreram, de forma alguma, para a prática delitiva. Diante disso, na primeira fase da pena, fixo a penabase em 11 (quinze) anos de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo agravante, reconheço que o acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação, a teor da Súmula nº 545 do STJ. No caso, a confissão do réu contribuiu para a comprovação da autoria em relação ao delito, razão pela qual deve incidir a atenuante. Portanto, fixo a pena intermediária em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria, constato que não se faz presente qualquer causa de diminuição e nem de aumento de pena. Portanto, fixo a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Considerando a regra do concurso formal estabelecida pelo art. 70 do Código Penal, aumento a pena em 1/4, nos termos da fundamentação, tornando-a definitiva para o crime tipificado no art. 157, § 3º, I, do Código Penal em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias multa.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, com base nas regras contidas no art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º e no art. 34, ambos do Código Penal, examinado os critérios do artigo 59 do mesmo diploma legal, não havendo contrariedade à Súmula 440 do STJ. Em virtude do patamar de pena estabelecido, o réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou para a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Em relação à detração, nos termos da Lei nº 12.736/2012, consigno que o tempo prisão cautelar do réu será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pela Vara de Execuções Criminais competente. Constato que os Tribunais de Justiça vêm decidindo que a competência para operar a progressão de regime é dos Juízo de Execuções Penais, regido pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, motivo pelo qual arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado, conforme art. 49, §1º, do Código Penal. A multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 50 do CP.

Deixo de aplicar o art. 387, IV do CPP, em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre eventual valor mínimo da indenização decorrente da conduta criminosa e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.

3.2 - Quanto ao réu LUCAS VITOR SILVA CARNEIRO.

Na primeira fase da dosimetria e de olhos nos vetores previstos no art. 59 do CP, faço as seguintes considerações: Culpabilidade: A censurabilidade da conduta é extrema, haja vista que praticou o roubo com concurso de pessoas, sendo um grupo criminoso composto por 4 (quatro) quatro indivíduos que utilizavam armas de fogo e efetuaram disparos contra as vítimas MARCOS GERALDO BORGES DE SOUSA e JOSÉ ERON DA SILVA, causando lesões corporais graves que deixaram sequelas físicas e psicológicas, não havendo as vítimas retomado suas atividades laborais regulares, até a data da audiência de instrução. Antecedentes: trata-se de agente tecnicamente primário, conforme consta na respectiva certidão de antecedentes criminais (ID 130107145). Conduta social: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade: Não existe nos autos elementos para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. Motivos do crime: tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os motivos não podem ser considerados desfavoráveis quando inseridos no próprio tipo penal, não valoro negativamente tal vetor. Circunstâncias: são negativas, haja vista que a conduta foi praticada envolvendo crianças com 2 (dois) meses e 10 (dez) anos de idade, as quais eram integrantes da família das vítimas e se encontravam na residência em que o crime foi cometido. Consequências: são negativas, pois a vítima ANTÔNIA ÉRIKA DE CARVALHO DA SILVA – esposa da vítima MARCOS GERALDO BORGES DE SOUSA – declarou que, após os eventos criminosos, passou a sofrer de ansiedade e depressão, assim como seu filho de 10 anos de idade precisa de acompanhamento psicológico. Comportamento da vítima: as vítimas não concorreram, de forma alguma, para a prática delitiva. Diante disso, na primeira fase da pena, fixo a penabase em 11 (quinze) anos de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo agravante, reconheço que o acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação, a teor da Súmula nº 545 do STJ. No caso, a confissão do réu contribuiu para a comprovação da autoria em relação ao delito, razão pela qual deve incidir a atenuante. Portanto, fixo a pena intermediária em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria, constato que não se faz presente qualquer causa de diminuição e nem de aumento de pena. Portanto, fixo a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Considerando a regra do concurso formal estabelecida pelo art. 70 do Código Penal, aumento a pena em 1/4, nos termos da fundamentação, tornando-a definitiva para o crime tipificado no art. 157, § 3º, I, do Código Penal em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias multa. O regime de cumprimento da pena será o fechado, com base nas regras contidas no art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º e no art. 34, ambos do Código Penal, examinado os critérios do artigo 59 do mesmo diploma legal, não havendo contrariedade à Súmula 440 do STJ.

Em virtude do patamar de pena estabelecido, o réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou para a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Em relação à detração, nos termos da Lei nº 12.736/2012, consigno que o tempo prisão cautelar do réu será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pela Vara de Execuções Criminais competente. Constato que os Tribunais de Justiça vêm decidindo que a competência para operar a progressão de regime é dos Juízo de Execuções Penais, regido pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, motivo pelo qual arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado, conforme art. 49, §1º, do Código Penal. A multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 50 do CP.

Deixo de aplicar o art. 387, IV do CPP, em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre eventual valor mínimo da indenização decorrente da conduta criminosa e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.

3.3 - Quanto ao réu RODRIGO PEREIRA DE SOUSA

Na primeira fase da dosimetria e de olhos nos vetores previstos no art. 59 do CP, faço as seguintes considerações: Culpabilidade: A censurabilidade da conduta é extrema, haja vista que praticou o roubo com concurso de pessoas, sendo um grupo criminoso composto por 4 (quatro) quatro indivíduos que utilizavam armas de fogo e efetuaram disparos contra as vítimas MARCOS GERALDO BORGES DE SOUSA e JOSÉ ERON DA SILVA, causando lesões corporais graves que deixaram sequelas físicas e psicológicas, não havendo as vítimas retomado suas atividades laborais regulares, até a data da audiência de instrução. Antecedentes: trata-se de agente tecnicamente primário, conforme consta na respectiva certidão de antecedentes criminais (ID 130107145). Conduta social: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade: Não existe nos autos elementos para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. Motivos do crime: tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os motivos não podem ser considerados desfavoráveis quando inseridos no próprio tipo penal, não valoro negativamente tal vetor. Circunstâncias: são negativas, haja vista que a conduta foi praticada envolvendo crianças com 2 (dois) meses e 10 (dez) anos de idade, as quais eram integrantes da família das vítimas e se encontravam na residência em que o crime foi cometido. Consequências: são negativas, pois a vítima ANTÔNIA ÉRIKA DE CARVALHO DA SILVA – esposa da vítima MARCOS GERALDO BORGES DE SOUSA – declarou que, após os eventos criminosos, passou a sofrer de ansiedade e depressão, assim como seu filho de 10 anos de idade precisa de acompanhamento psicológico. Comportamento da vítima: as vítimas não concorreram, de forma alguma, para a prática delitiva. Diante disso, na primeira fase da pena, fixo a penabase em 11 (quinze) anos de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo agravante, reconheço que o acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação, a teor da Súmula nº 545 do STJ. No caso, a confissão do réu contribuiu para a comprovação da autoria em relação ao delito, razão pela qual deve incidir a atenuante. Portanto, fixo a pena intermediária em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria, constato que não se faz presente qualquer causa de diminuição e nem de aumento de pena. Portanto, fixo a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa. Considerando a regra do concurso formal estabelecida pelo art. 70 do Código Penal, aumento a pena em 1/4, nos termos da fundamentação, tornando-a definitiva para o crime tipificado no art. 157, § 3º, I, do Código Penal em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias multa. O regime de cumprimento da pena será o fechado, com base nas regras contidas no art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º e no art. 34, ambos do Código Penal, examinado os critérios do artigo 59 do mesmo diploma legal, não havendo contrariedade à Súmula 440 do STJ.

Em virtude do patamar de pena estabelecido, o réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou para a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Em relação à detração, nos termos da Lei nº 12.736/2012, consigno que o tempo prisão cautelar do réu será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pela Vara de Execuções Criminais competente. Constato que os Tribunais de Justiça vêm decidindo que a competência para operar a progressão de regime é dos Juízo de Execuções Penais, regido pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, motivo pelo qual arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado, conforme art. 49, §1º, do Código Penal. A multa deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 50 do CP.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, realizarei a análise em conjunto da dosimetria dos recorrentes respeitando, contudo, a devida individualização.

Constato, pois, que, na primeira fase de todos os apelantes, o juízo sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, fixando as penas basilares em 11 (onze) anos de reclusão e multa de 141 (dias) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, verifico que os fundamentos utilizados são idôneos, concreto e extrapolam as normalidades do tipo – prática do delito em concursos de 4 agentes, todos armados, que inclusive chegando a atirar contra duas vítimas; roubo praticado na presença de duas crianças; e sequelas psicológicas (ansiedade e depressão) na vítima
Antônia Érika de Carvalho da Silva em na criança de 10 anos, que inclusive precisou de acompanhamento
-, merecendo maior resposta penal, não havendo nada a reparar.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO ADOTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO PARA O ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Na terceira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias majoraram a reprimenda do paciente em 1/2, em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das vítimas, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isto porque as circunstâncias concretas do delito de roubo, praticado por quatro agentes, todos armados, os quais abordaram as quatro vítimas, entre elas um bebê de 10 meses, no momento em que saíam de casa e as fizeram retornar, ficando dois agentes com as mulheres e o bebê na parte de baixo do imóvel, enquanto o pai de família foi levado para a parte de cima do imóvel em busca de valores e dos cartões bancários da família, tendo sido constantemente ameaçado, levado chutes, tapas no rosto e coronhadas, além de ter sido submetido à chamada "roleta russa", por duas vezes, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

(...)

3. A violência exacerbada empregada pelos agentes, que xingaram e agrediram as vítimas, justifica o aumento da pena-base. Ademais, o abalo psicológico, devidamente constatado pelo depoimento de uma das vítimas, extrapola a normalidade do tipo, justificando maior rigor na reprimenda básica.

4. Não há interesse recursal no pedido relacionado à aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CP, pois apenas um aumento foi aplicado. 5.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 2.043.917/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II - Quanto à exasperação da pena-base em decorrência da negativação das consequências do crime, não se verifica eventual ilegalidade, porquanto o vetor foi motivadamente negativado. Registre-se que, segundo o entendimento do STJ, cometer crime na presença de crianças extrapola o tipo penal: HC n. 474.068/SP, Sexta Turma, Rel .ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 11/6/2019; AgRg no AREsp n. 1.162 .158/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/11/2018; HC n. 353 .551/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/06/2017; e AgRg no REsp 1.325 .774/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/04/2015.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 665374 MT 2021/0141281-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Na segunda fase, corretamente
, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo realizada a diminuição correlata, no que preservo a pena daqueles em 9 (nove) anos de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecia nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso formal, sendo aplicada a fração de aumento de 1/4, haja vista o número de vítimas (4) distintas, não havendo nada a reparar.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRATICADOS DOIS DELITOS CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGINDO-SE DOIS PATRIMÔNIOS, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA DESDOBRADA EM VÁRIOS ATOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. AFERIÇÃO DE UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE DEMANDARIA REANÁLISE PROBATÓRIA APROFUNDADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante foi condenada a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. 2. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, argumentando equívoco na aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do reconhecimento de crime único.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do concurso formal de crimes, em vez de crime único, foi correta, considerando a subtração de bens de vítimas distintas em um único evento. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o concurso formal de crimes, uma vez que o réu, mediante uma só ação, praticou roubos contra vítimas distintas, caracterizando desígnios autônomos.5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, configura-se o concurso formal de crimes, não sendo cabível a alegação de crime único.6. A reanálise do acervo fático-probatório para modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de desígnios autônomos é inviável na via do recurso especial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.

(STJ - AREsp: 2791895 PA 2024/0427410-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Entretando, de ofício, corrijo o equívoco material, referente ao resultado da pena final do acréscimo de pena dos recorrentes, de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão mais 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão mais 103 (cento e três) dias multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; de ofício, corrijo a pena final dos recorrentes para
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão mais 103 (cento e três) dias multa
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/06/2026